Tribunal: STF
Processo: MS 20171
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-16
Data de publicação: 1979-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA. PRAZO. 1) INTEMPESTIVIDADE DO
MANDADO DE SEGURANÇA, POIS O ATO PUBLICADO ADEQUADAMENTE SUSCITA A
CIENCIA PRESUMIDA, NO ÂMBITO A QUE A PUBLICAÇÃO SE DESTINA. 2)
EMBORA SEJA DE DECADENCIA O PRAZO DO ART. 18 DA LEI 1.533/51 PARA SE
AJUIZAR AÇÃO DE SEGURANÇA, FICA PRORROGADO ATÉ O PRIMEIRO DIA UTIL
SE O SEU DIES AD QUEM RECAI NUM DAQUELES EM QUE NÃO HÁ EXPEDIENTE
FORENSE. 3) MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.